Tribunal: TJPA
Processo: 0800597-28.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800597-28.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, VALMIR CLIMADO DE AGUIAR

APELADO: SILVIO CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
diante da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação de interdito proibitório c/c pedido liminar em tutela de urgência ajuizada por Silvio Cavalcante da Silva. A sentença sob análise julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
constantes da inicial,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo, e
CONFIRMO
a liminar deferida em decisão de ID. 68300619.

Deixo de condenar o Município de Itaituba em custas processuais, face a isenção legal inerente à Fazenda Pública.

Condeno o Município de Itaituba ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em síntese, narra a exordial que o sr. SILVIO é possuidor de uma área urbana situada no Distrito de Moraes de Almeida, exercendo referida posse de forma mansa, contínua e pacífica. Destaca-se também que na referida área funcionava um aeródromo, posteriormente desativado.

Ocorre que, no dia 26 de novembro de 2021, o autor tomou conhecimento que funcionários da Prefeitura Municipal de Itaituba estariam fazendo serviços de terraplanagem e limpeza na área do autor, inclusive derrubando as placas de compra e venda de lotes inseridas pelo autor, que ficam nos arredores da pista.

Após finalização da instrução, foi prolatada sentença, a qual julgou procedente o feito, com resolução de mérito.

Não tendo sido interposto recurso voluntário
tempestivo
, subiram os autos por Remessa Necessária, cabendo a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença (ID. 16715124)

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Inicialmente, e a fim de permitir o prosseguimento da análise em sede de Remessa Necessária, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie
, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias, duplicado em razão do recorrente se tratar de ente público, estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015.

Logo, passa-se à análise processual em âmbito de Remessa Necessária.

Conhecida como duplo grau de jurisdição obrigatório, a Remessa Necessária é condição de eficácia da sentença, diante do interesse da coletividade, sendo que a remessa de decisões contrárias à Fazenda Pública aos Tribunais tem a finalidade de preservar o erário público de eventuais inconsistências no julgado.

Como reconhecido na sentença de piso, em sede de interdito possessório, não há que se falar em discussão acerca da propriedade da coisa litigiosa, somente do exercício do poder físico (posse) sobre o bem imóvel. Assim estabelecem os arts. 558,
caput
, 561 a 563, 567 e 568 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Do conjunto probatório dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em sede de audiência, verifico que, do que ali se contém, ficou comprovado que o sr.
SILVIO CAVALCANTE DA SILVA
exerce a posse do imóvel. Assim, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao fundamentar que foram atendidos os requisitos, especialmente no que tange à demonstração satisfatória do exercício da posse:

[...]

Vislumbra-se nos autos que a parte autora juntou documentação que atesta boa-fé em suas alegações quanto à alegada posse, a saber: a) procuração assinada pelos familiares, herdeiros do Sr. MANOEL CAVALCANTE DA SILVA, outorgando-lhe poderes ao presente autor para constituir advogado (ID. 63078427); b) Declaração do Sr. ANTONIO FILADELPHO JUNIOR asseverando que no dia 23 de maio de 1996 de fato firmou CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS com o Sr. MANOEL CAVALCANTE DA SILVA, confirmando que a área, objeto da Ação de Interdito Proibitório, sendo a pista de pouso parte integrante do referido contrato (ID. 63080008); c) Certidões e comprovantes de pagamento de taxas de IPTU dos terrenos localizados ao lado da pista de pouso, pertencentes aos familiares do Autor (ID 63078428).

Por conseguinte, em audiência de justificação, a
testemunha Hugo Dionísio da Silva
afirmou que mora há aproximadamente 20 anos no Distrito Moraes de Almeida, sendo subprefeito na região, não sabendo informar quem cuidava da área, objeto da lide. Entretanto, informou que a área era cercada, sendo que a prefeitura começou a cuidar da área há, aproximadamente, 01 ano, estando a pista de pouso ainda em funcionamento. Declarou em Juízo que conheceu o Sr. MANOEL CAVALCANTE DA SILVA, o qual foi subprefeito, afirmando em audiência ter conhecimento por ouvir falar que a referida área objeto da demanda lhe pertencia, confirmando, assim, a cadeia possessória alegada pelo autor na inicial.

Por sua vez, o preposto do Município de Itaituba,
Sr. Marcos Vicente da Rocha Yanes
, Secretário da Secretaria Municipal de Arrecadação de Tributos de Itaituba/PA, em audiência de justificação, afirmou que a área é utilizada pelo Município e pela Comunidade como aeródromo, sendo de utilidade pública e de cuidados do Município por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. Alegou não ser pago IPTU da referida área porque é registrada como sendo do Município, doada pela União Federal, sendo utilizada como aeródromo pela comunidade e que não faria parte da área de posse do Autor, sendo o Município responsável pela limpeza da área, mas não sabendo informar quem estava anteriormente na posse, mas reconheceu que existem áreas próximas que são de posse do autor, inclusive com registro de IPTU.

[...]

Por todas estas razões, tendo a parte autora demonstrado a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil deve ser mantida a sentença.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
NÃO

CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, em razão da intempestividade, e em REMESSA NECESSÁRIA, confirmar a sentença de primeiro grau.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024